Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-48.2019.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001302-48.2019.8.11.0024
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ACUSADOS COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUSTIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), fixando ao primeiro a pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 dias-multa e, para o segundo, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) subtração de diversos pertences localizados no interior do carro de uma das vítimas; (ii) primeiro recorrente que quebrou o vidro traseiro do veículo para acesso aos bens; (iii) prisão em flagrante dos acusados de posse da res furtiva; (iv) atuação em concurso de pessoas com divisão de tarefas; (v) um dos réus como executor direto e outro como motorista; (vi) ausência de exame de corpo de delito para comprovação do rompimento de obstáculo; (vii) segundo réu com duas condenações anteriores configuradoras de maus antecedentes.
3.1. Requerimentos do primeiro apelante: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.
3.2. Requerimentos do segundo apelante: (i) absolvição por ausência de vínculo subjetivo com o primeiro réu que subtraiu os bens; (ii) redução da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva da primeira apelante; (ii) verificar se a qualificadora do rompimento de obstáculo, de forma excepcional, pode incidir na ausência de laudo pericial; (iii) definir se deve ser mantida a qualificadora do crime de pessoas; (iv) avaliar a proporcionalidade do aumento da pena na primeira fase em decorrência das vetoriais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e são aptos a embasar decreto condenatório, quando coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo.
6. Em delitos patrimoniais, a narrativa da vítima assume especial relevância, na medida em que é capaz de descortinar as circunstâncias do fato delituoso.
7. O direito penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de pessoas, segundo a qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade.
8. Preenchidos os requisitos da coautoria, isto é, pluralidade de agentes, relevância da contribuição causal de cada participante, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração, não há falar em absolvição do agente que atua como motorista do veículo utilizado para chegar ao local dos fatos e, posteriormente, empreender fuga.
9. O exame pericial pode ser, em situações excepcionais, substituído por outros meios probatórios quando os vestígios deixados desapareceram ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Além disso, não se monstra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de seu veículo, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seu próprio automóvel.
10. A multiplicidade de condenações configuradoras de maus antecedentes autoriza a majoração da pena-base para além das frações paradigmas adotadas pela jurisprudência da Corte Superior, em consonância com o princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Recursos de apelação desprovidos.
___________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, §4o, I e IV; Código Penal, artigo 29; Código de Processo Penal, artigos 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ, AREsp n. 2.435.147/DF, AgRg no HC n. 711.800/SC, AgRg no HC n. 679.692/SC, AREsp n. 2.595.797/MS; TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001302-48.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PLINIO PEREIRA MENDES FILHO - CPF: 688.845.321-91 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), MARCELO FELICIO GARCIA - CPF: 831.480.601-30 (ADVOGADO), VANDERSON DA SILVA TEIXEIRA - CPF: 026.543.661-38 (APELANTE), WELINGTON RODRIGUES SARMENTO - CPF: 337.309.288-48 (VÍTIMA), ANDERSON LUIZ GOMES - CPF: 056.551.556-05 (VÍTIMA), MARIO ROBERTO DE SOUZA SANTIAGO JUNIOR - CPF: 077.355.957-43 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DOS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS ACUSADOS COMPROVADAS. QUALIFICADORAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUSTIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), fixando ao primeiro a pena de
3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 dias-multa e, para o segundo, a pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
subtração de diversos pertences localizados no interior do carro de uma das vítimas;
(ii)
primeiro recorrente que quebrou o vidro traseiro do veículo para acesso aos bens;
(iii)
prisão em flagrante dos acusados de posse da
res furtiva
;
(iv)
atuação em concurso de pessoas com divisão de tarefas;
(v)
um dos réus como executor direto e outro como motorista;
(vi)
ausência de exame de corpo de delito para comprovação do rompimento de obstáculo;
(vii)
segundo réu com duas condenações anteriores configuradoras de maus antecedentes.

3.1. Requerimentos do primeiro apelante:
(i)
absolvição por insuficiência de provas;
(ii)
exclusão das qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.

3.2. Requerimentos do segundo apelante:
(i)
absolvição por ausência de vínculo subjetivo com o primeiro réu que subtraiu os bens;
(ii)
redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as provas dos autos comprovam a autoria delitiva da primeira apelante;
(ii)
verificar se a qualificadora do rompimento de obstáculo, de forma excepcional, pode incidir na ausência de laudo pericial;
(iii)
definir se deve ser mantida a qualificadora do crime de pessoas;
(iv)
avaliar a proporcionalidade do aumento da pena na primeira fase em decorrência das vetoriais dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e são aptos a embasar decreto condenatório, quando coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo.

6. Em delitos patrimoniais, a narrativa da vítima assume especial relevância, na medida em que é capaz de descortinar as circunstâncias do fato delituoso.

7. O direito penal brasileiro adota a teoria monista no concurso de pessoas, segundo a qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade.

8. Preenchidos os requisitos da coautoria, isto é, pluralidade de agentes, relevância da contribuição causal de cada participante, liame subjetivo entre os agentes e identidade de infração, não há falar em absolvição do agente que atua como motorista do veículo utilizado para chegar ao local dos fatos e, posteriormente, empreender fuga.

9. O exame pericial pode ser, em situações excepcionais, substituído por outros meios probatórios quando os vestígios deixados desapareceram ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Além disso, não se monstra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de seu veículo, mormente quando a reparação era imprescindível à proteção de seu próprio automóvel.

10. A multiplicidade de condenações configuradoras de maus antecedentes autoriza a majoração da pena-base para além das frações paradigmas adotadas pela jurisprudência da Corte Superior, em consonância com o princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Recursos de apelação desprovidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, artigo 155, §4o, I e IV; Código Penal, artigo 29; Código de Processo Penal, artigos 158 e 167.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC n. 816.590/RJ,
AREsp n. 2.435.147/DF,
AgRg no
HC
n.
711.800/SC
, AgRg no
HC n. 679.692/SC,
AREsp n.
2.595.797/MS
; TJMT, ApCrim n.
1008698-74
.2023.8.11.
0006
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pela Defensoria Pública em favor do acusado
Vanderson da Silva Teixeira
e pela defesa constituída do réu
Plinio Pereira Mendes Filho
contra a sentença do Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos da ação penal n. 0001302-48.2019.8.11.0024, que os condenaram pela prática do delito de furto qualificado (
artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal
), fixando, para o primeiro, a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
e, para o segundo, a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de 10 (dez) dias-multa (id. 316767364).

Nas
razões recursais
, o apelante
Vanderson
postula a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer sejam afastadas as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, sob o argumento de que não estariam devidamente comprovadas (id. 316767397).

O apelante
Plínio
também pugna pela absolvição, sob a alegação de que apenas conduzia o veículo e que não aderiu à conduta do corréu de subtrair para si coisa alheia móvel. Subsidiariamente, pretende a redução da pena-base, uma vez que teria sido exasperada em patamar desproporcional (id. 316767393).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos recursos (id. 316767402 e 316767403).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial
provimento
do
recurso do acusado
Plínio,
ao efeito de adequar a pena-base (id. 327858398).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Os réus
Vanderson da Silva Teixeira
e
Plinio Pereira Mendes Filho
foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, §4o, I e IV, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] Consta do presente caderno investigativo que, no dia 12 de abril de 2019, às 11h33m, no ponto turístico denominado Mirante, neste Município e Comarca de Chapada dos Guimarães-MT, os denunciados PLÍNIO PEREIRA MENDES FILHO e VANDERSON DA SILVA TEIXEIRA subtraíram, para proveito de ambos, mediante destruição de obstáculo (vidro do veículo) e em concurso de agentes, a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), peças de roupas, um multímetro, duas mochilas, um alicate amperímetro, 02 (dois) notebooks da marca DELL, um IPAD marca Aplle e um aparelho celular Samsung J3 Mini, avaliados em R$ 11.000,00 (onze mil reais), das vítimas Anderson Luiz Gomes e Welington Rodrigues Sarmento.

Segundo consta, no dia, local e horário suso declinados, as vítimas se deslocaram até o ponto turístico ‘Mirante’, momento em que deixaram seu veículo estacionado no local, com os pertences no interior.

Ato contínuo, os denunciados quebraram o vidro traseiro do veículo e subtraíram a quantia de R$ 202,00 (duzentos e dois reais), peças de roupas, um multímetro, duas mochilas, um alicate amperímetro, 02 (dois) notebook da marca DELL, um IPAD marca Aplle e um aparelho celular Samsung J3 Mini.

Na sequência, os denunciados evadiram-se do local, momento em que uma viatura do município de Campo Verde-MT, que estava na localidade, foi abordada pelas vítimas, que narraram o furto e passaram aos agentes as caractetísticas do veículo dos denunciados (GOL), que havia saído do local em alta velocidade.

Os policiais saíram no encalço dos denunciados e obtiveram êxito em prender os acusados com toda a res furtiva, que foi devidamente restituída às vítimas [...]”
(id. 316765859 - Pág. 2/3).

Devidamente instruída a ação penal, o Juízo singular condenou os réus nos termos da denúncia.

Para o acusado
Vanderson
, fixou-se a pena privativa de liberdade de
3 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Para o réu
Plínio
, a pena privativa de liberdade foi dosada no patamar de
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas penas restritivas de direito, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

Irresignados, os réus interpõem recursos de apelação, cujas teses serão adiante apreciadas.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

Os apelantes postulam a absolvição do delito de furto qualificado.

O apelante
Vanderson
sustenta que as provas dos autos não são suficientes para a prolação do édito condenatório, máxime porque as vítimas não procederam ao reconhecimento fotográfico ou pessoal.

Por sua vez, o recorrente
Plínio
aduz que apenas conduzia o veículo, sem saber que o corréu iria praticar o delito de furto, de modo que não estariam preenchidos os requisitos necessários para a configuração da coautoria, sobretudo em virtude de não haver prova do vínculo subjetivo entre os agentes.

Todavia, razão não lhes assiste.

De acordo com o
Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Sodalício e em conformidade com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes de segurança pública se revestem como fonte segura de prova e, portanto, são aptos a embasar um decreto condenatório, máxime quando se mostram coerentes e em harmonia com as demais evidências do processo (
STJ, AgRg no HC n. 816.590/RJ
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023).

Outrossim, em delitos patrimoniais, a jurisprudência pátria compreende que a narrativa da vítima assume especial relevância, na medida em que é capaz de descortinar as circunstâncias do fato delituoso (STJ, AREsp n. 2.435.147/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).

No caso, a vítima
Welington Rodrigues Sarmento
relatou em juízo que estava retornando para o aeroporto quando parou no mirante. Disse que, em determinado momento, ouviu um barulho de vidro quebrado, o que o fez retornar correndo para o veículo. Declarou que, então, constatou o vidro de seu veículo quebrado e avistou o rastro do carro dos suspeitos empreendendo fuga do local. Narrou que conseguiram seguir o veículo de longe até encontrarem uma viatura policial, que prontamente atendeu ao chamado e localizou os acusados com os objetos subtraídos (id. 316767354).

Sob o crivo do contraditório, a vítima
Anderson Luiz Gomes
afirmou que estava junto de Welington no mirante quando ambos ouviram o barulho de vidro quebrando. Informou que, quando foram verificar, constataram que os objetos dentro do veículo foram furtados. Ressaltou que conseguiram acompanhar o veículo Gol prata utilizado pelos suspeitos e que, com o auxílio de policiais civis que encontraram na estrada, os acusados foram capturados com todos os objetos subtraídos em seu poder (id. 316767354).

Durante a instrução, o delegado de polícia
Mario Roberto de Souza
e o investigador da Polícia Civil
Mansur Salah Ayoub
confirmaram terem sido acionados pelas vítimas no local do mirante e que conseguiram localizar os acusados conduzindo um veículo Gol prata com os objetos furtados em seu interior (id. 316767354).

Especificamente quanto ao acusado
Vanderson
, este teve sua participação confirmada pelo corréu
Plínio
, que, interrogado em juízo, relatou que foi contratado como motorista para transportá-lo até uma área rural próxima a Chapada dos Guimarães. Segundo Plínio, o corréu Vanderson pediu para parar no mirante e, em poucos minutos, apareceu jogando malas no carro e dizendo para partirem (id. 316767354).

Assim, o acervo probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca a participação de Vanderson na empreitada criminosa, sobretudo ao se constatar que as declarações prestadas em juízo pelas vítimas, pelo delegado de polícia , pelo investigador da Polícia Civil e pelo acusado Plínio são harmônicas entre si.

Desta feita, não há falar em insuficiência probatória, uma vez que o conjunto de provas se mostra robusto o bastante para conferir certeza quanto à participação do apelante no delito descrito na denúncia.

Quanto ao apelante
Plínio
, inobstante a alegação de que ele desconhecia a intenção criminosa do corréu e que apenas teria sido contratado como motorista, as circunstâncias fáticas evidenciam sua participação consciente no delito.

O direito penal brasileiro, no que concerne ao concurso de pessoas, adota a teoria monista ou unitária, segundo a qual todos os que concorrem para o crime incidem nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade (artigo 29 do Código Penal).

Desse modo, coautores são aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, aqueles que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores diretos da conduta nuclear descrita no tipo penal.

Com base nisso, para a caracterização da coautoria, exige-se:
(i)
pluralidade de agentes;
(ii)
relevância da contribuição causal de cada participante;
(iii)
liame subjetivo entre os agentes (vontade comum de realizar o tipo penal); e
(iv)
identidade de infração.

Na hipótese
sub judice
, é certo que a participação do apelante
Plínio
foi essencial para a consumação do crime, haja vista que a função de condutor do veículo garantiu não só a chegada dos autores do fato ao local do delito quanto a evasão após a subtração dos bens.

Ainda, os elementos de prova, especialmente as circunstâncias fáticas que permeiam a consumação do crime, demonstram o vínculo subjetivo entre os agentes.

Conforme alegado pelo próprio apelante
Plínio
quando interrogado em juízo, ao perceber que o corréu Vanderson jogou as malas no carro e dizer para irem embora, percebeu que algo ilícito havia ocorrido. Não obstante, decidiu conduzir o veículo de modo a empreender fuga do local dos fatos.

Nesse sentido, a forma como se desenvolveu a ação, isto é, com um dos agentes executando a subtração enquanto o outro aguardava no veículo para garantir a fuga, evidencia a divisão de tarefas e a união de desígnios.

O fato de
Plínio
não ter executado diretamente o ato de quebrar o vidro ou subtrair os bens não afasta sua responsabilidade penal, pois sua contribuição como motorista, consoante destacado, foi determinante para que o crime ocorresse.

Por conseguinte, preenchidos os requisitos relativos à coautoria e demonstrada a suficiência do conjunto probatório, impõe-se a manutenção da condenação imposta a ambos os acusados.

2. QUALIFICADORAS

O recorrente
Vanderson
alega que as qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e concurso de pessoas devem ser afastadas da imputação penal.

Quanto ao rompimento de obstáculo, afirma que a realização de exame de corpo de delito seria necessária para a comprovação da qualificadora, de maneira que as demais provas dos autos não são capazes de suprir a sua ausência.

Em relação ao concurso de agentes, assinala que as provas dos autos não comprovam que o crime foi cometido por mais de uma pessoa.

Entretanto, a pretensão não comporta guarida.

Como é cediço, embora o artigo 158 do Código de Processo Penal determine a realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167 do mesmo diploma processual prevê a possibilidade desta prova ser suprida por declarações testemunhais caso não seja possível a elaboração do laudo pericial, ou em virtude do desaparecimento dos vestígios ou em razão da impossibilidade de fazê-lo.

Nesse sentido, a Corte Superior preleciona que o exame pericial pode ser substituído por outros meios probatórios quando
“(a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo”
(STJ, AgRg no HC n. 711.800/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 28/3/2022).

No caso em comento, a qualificadora do rompimento de obstáculo se fundamenta na quebra do vidro do veículo, o que permitiu que os apelantes subtraíssem os pertences das vítimas que estavam no interior do automóvel.

Este panorama fático encontra-se sobejamente comprovado nos autos, tanto por registros fotográficos quanto pela prova oral produzida em juízo.

Ademais, a ausência da elaboração do laudo pericial, no caso, é justificável, porquanto não se mostra razoável que a vítima mantivesse danificada a janela de seu veículo até eventual realização do exame de corpo de delito, mormente quando a reparação era imprescindível à própria proteção de seu automóvel.

Nesta linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento da qualificadora quando não se puder exigir que a vítima preserve os vestígios do furto e presentes outros elementos de prova capazes de atestar, estreme de dúvidas, o rompimento ou destruição do obstáculo (STJ, AgRg no HC n. 679.692/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

Por outro vértice, não se ignora a divergência jurisprudencial existente acerca da imprescindibilidade, ou não, do exame de corpo de delito para a comprovação da materialidade da qualificadora prevista no artigo 155, §4o, I, do Código Penal.

Inclusive, o dissídio jurisprudência também se instala no âmbito da Corte Superior, a qual afetou a questão sob a sistemática de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), a fim de se definir
“se há imprescindibilidade de laudo pericial firmado por perito oficial para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos crimes de furto”
(Tema Repetitivo 1107).

Contudo, não há determinação de sobrestamento do trâmite de processos que envolvam a matéria, de modo que compete ao julgador avaliar cada caso e decidir mediante seu livre convencimento motivado.

Nesta senda, ressalvados os posicionamentos diversos, os precedentes deste Sodalício, em especial da Quarta Câmara Criminal, preconizam a prescindibilidade do exame de corpo de delito nas hipóteses em que a destruição ou rompimento de obstáculo é de nítida percepção, como no caso dos autos. Confira-se:

“[...] Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155, do CP, é prescindível a realização de perícia técnica, especialmente quando o vestígio da destruição ou do rompimento de obstáculo é de óbvia percepção (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1008698-74.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 26/07/2024).

Prosseguindo, concernente à qualificadora do concurso de pessoas, como ressaltado em linhas pretéritas, o caderno processual revela, de forma inconteste, que a subtração dos bens das vítimas ocorreu mediante a participação de duas pessoas, com uma delas exercendo diretamente o verbo nuclear do tipo (Vanderson) e a outra prestado auxílio material na condição de condutor do automóvel utilizado como meio do crime (Plínio).

Os depoimentos judiciais do delegado de polícia
Mario Roberto de Souza
e do investigador da Polícia Civil
Mansur Salah Ayoub
evidenciam que ambos os recorrentes foram presos em flagrante delito na posse dos pertences subtraídos (id. 316767354).

Portanto, sem maiores digressões, não prospera a arguição de ausência de provas quanto ao concurso de pessoas, motivo pelo qual deve ser mantida a qualificadora prevista no inciso IV do §4o do artigo 155 do Código Penal.

3. DOSIMETRIA DE PENA

O recorrente
Plínio
postula a redução da pena-base aplicada, sob a alegação de que foi exasperada em patamar desproporcional.

O pedido não procede.

Para melhor compreensão do tema, transcreve-se o trecho da sentença condenatória atinente à dosimetria da pena na primeira fase:

“[...] A PENA-BASE do crime descrito(s) no CP, art. 155, §4o, I e IV, com previsão em abstrato de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) anos, em relação ao réu
PLÍNIO PEREIRA MENDES FILHO
, atendendo aos critérios do CP, art. 59 - à culpabilidade – reprovabilidade do comportamento/atuação -, aos antecedentes, a consulta realizada ao sistema SEEU retornou com a Guia n. 2000007-59.2020.8.11.0006, em que condenado pela prática do crime descrito no CP, art. 180, pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 22/11/2019 e condenado pela prática do crime descrito no CP, art. 157, art. 288 da Lei n. 12.850/2013 e art. 244-B da Lei n. 8.069/90, pena de 13 (treze) anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, com trânsito tem julgado em 8/2/2021 – histórico criminal -, à conduta social – relacionamento com a sociedade -, à personalidade do agente – perfil subjetivo/aspectos psicológicos -, aos motivos – móvel -, às circunstâncias – dados objetivos - e consequências do crime – efeitos deletérios/danosos -, bem como ao comportamento da vítima -, usarei uma qualificadora para fixar o tipo penal e a outra como circunstancia judicial e consequentemente fixo a pena base em reclusão de 4 (quatro) anos.

A condenação definitiva por fato anterior ao crime em julgamento, mas com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e influencia a pena-base com fundamento no histórico do acusado e não configura reincidência.

Isso ocorre porque os maus antecedentes se referem ao histórico criminal do réu e são utilizados na primeira fase da dosimetria da pena para valorar negativamente os antecedentes do acusado.

Ademais, a qualificadora adicional pode ser deslocada para influenciar a fixação da pena-base porque consideradas na avaliação das circunstâncias judiciais, quando não previstas como agravantes genéricas iu causas de aumento na terceira fase, permitindo ao juiz aumentar a pena dentro do intervalo previsto para o furto qualificado. Essa prática é aceita para evitar o bis in idem (dupla punição pelo mesmo fato).

Os Enunciados Orientativos n. 15, n. 16 e n. 39, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239-08.2017.8.11.0000, preconizam respectivamente que: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”, que “O comportamento da vítima somente pode ser considerado em benefício do apenado quando contribui decisivamente para a prática do delito, devendo tal circunstância judicial ser reputada neutra nas demais situações” e que “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta por meio do juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(id. 316767364).

Com efeito, verifica-se que foram consideradas desfavoráveis, para ambos os recorrentes, as vetoriais relativas aos maus antecedentes e as circunstâncias do crime, considerando que uma qualificadora foi transportada para a pena-base.

A respeito do
quantum
de exasperação da pena na primeira fase, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece como “
critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Tratando-se de crime de furto qualificado, a utilização do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas resultaria no acréscimo de 9 (nove) meses acima do mínimo.

Todavia, no caso, há de se considerar que o apelante
Plínio
ostenta duas condenações transitadas em julgado configuradoras de maus antecedentes (PEP n. 2000007-59.2020.8.11.0006), o que justifica a exasperação da reprimenda em patamar acima da fração paradigma definida pela Corte Superior.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir que o acréscimo no patamar de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena no caso de duas condenações que caracterizam maus antecedentes. Confira-se:

“[...] O acórdão recorrido manteve a dosimetria da pena realizada em primeira instância, que considerou a existência de
duas condenações que qualificam maus antecedentes
para majorar a pena-base em 1 (um) ano,
equivalente a 1/4 do intervalo do preceito secundário do tipo penal
[...] A multiplicidade de condenações que qualificam maus antecedentes autoriza a majoração da pena-base para além dos padrões tradicionais, em consonância com o princípio da individualização da pena [...] No caso,
a majoração da pena-base foi fundamentada na multiplicidade de condenações anteriores do recorrente, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte
, que admite fração mais gravosa para réus com múltiplas condenações valoradas como maus antecedentes. [...]”
(STJ, AREsp n. 2.595.797/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024) – sem destaques no original.

Dessa forma, recrudescer a reprimenda no patamar de 1/4 (um quarto) sobre o intervalo da pena em decorrência dos maus antecedentes, considerando a existência de duas condenações, e 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo em decorrência das circunstâncias do crime, a pena-base corresponderia a 4 (quatro) anos e 3 (três) meses, ou seja, superior ao
quantum
estabelecido pelo Juízo singular.

À vista disso, apesar do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça opinar pela readequação da pena, não se observa desproporcionalidade no
quantum
de exasperação empregado na sentença, razão pela qual a reprimenda imposta na primeira fase do cálculo dosimétrico deve ser mantida.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de apelação interpostos pelos réus
Plínio Pereira Mendes Filho
e
Vanderson da Silva Teixeira,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025